Tribunal: TJMT
Processo: 1021901-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1021901-92.2021.8.11.0000 - COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA
NAIR YOSHIKO ONO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA e NAIR YOSHIKO ONO contra ato comissivo do Juízo 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (PJe 1o grau 1002052-04.2021.8.11.0011), que indeferiu pedido de inclusão de novas testemunhas e designou audiência de instrução e julgamento pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [por motivo torpe, emprego de fogo e recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e majorado [contra maior de 60 anos] – art. 121, § 2o, I, III e IV e § 4o, do CP - (fls. 685/686).
O impetrante sustenta cerceamento de defesa sob a assertiva de que o indeferimento do pedido [inclusão de novas testemunhas e acesso ao aparelho celular dos pacientes] “impede a busca da verdade real”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para “suspender a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07/12/2021 às 13h00min” até o julgamento da impetração. No mérito, pede “autorização para que o paciente tenha acesso ao aparelho celular de forma vigiada, com o fito de obter o contato das testemunhas por ele mencionadas” (fls. 3/16), com documentos (fls. 17/707).
Relatos.
Em 20.8.2021, a denúncia foi recebida pela juíza da causa (fls. 424/430).
Os pacientes foram citados no dia 24.8.2021 (fls. 451/453) e apresentaram resposta à acusação na data de 17.9.2021 (fls. 616/625).
Em 29.9.2021, o órgão da Defensoria Pública retificou a resposta à acusação, nos seguintes termos:
“Na presente data foi realizada entrevista de forma remota com o preso Antonio José Soares da Silva, custodiado na Cadeia Pública desta urbe.
No atendimento, foi manifestado pelo preso o interesse no arrolamento de mais 2 (duas) testemunhas não mencionadas por ele na Resposta à Acusação ofertada em ID. 65958016.
Tal fato se justifica, haja vista a dificuldade apresentada inicialmente pelo preso em se recordar o nome completo e os demais dados das testemunhas a serem arroladas.
Foi possível verificar o interesse na oitiva da Sra. Etelviva e do Sr. Jânio que segundo o acusado, são testemunhas importantes para a deslinde do feito.
Ocorre que, o número de contato com a Sr. Etelvina está registrado apenas no aparelho celular da acusada Nai Yoshiko, presa na Cadeia Feminina de Cáceres/MT, bem como, que o contato do Sr. Jânio encontra -se no aparelho de telefone do acusado.
Deste modo, considerando ainda que ambos os réus se encontram presos e impossibilitados de obter os dados qualificatórios mínimos para a localização e intimação das testemunhas, sendo que possuem somente o telefone delas nos seus celulares que se encontram apreendidos, requer-se a autorização para que o s réu s tenha m acesso aos aparelhos de telefonia celular apreendidos, ainda que de maneira vigiada, somente para lhes permitir a colheita do telefone das testemunhas abaixo citadas.
Reitera -se que a diligência em questão se mostra de suma importância ao deslinde da causa, destacando -se que os réus estão presos, não recebem visitas e não sabem o telefone das testemunhas abaixo arroladas.
Com efeito, requer seja recebida a presente retificação da resposta à acusação, para que surta seus efeitos legais, e, por fim, pugna também pela oitiva da s testemunha s abaixo arrolada s, bem como de todas as demais já arroladas em manifestações anteriores, em caráter de imprescindibilidade.
Ante todo exposto requer:
a) Seja recebida a presente retificação à Defesa a presentada em ID. 65958016, para que surta seus efeitos legais;
b) O deferimento deste petitório para determinar liberação dos aparelhos de contato para possibilitar a verificação dos contatos telefônicos das testemunhas mencionadas em caráter de imprescindibilidade.” (fls. 643/644).
Em 18.10.2021, recebeu a retificação da resposta à acusação e designou audiência de instrução e julgamento, “in verbis”:
“[...] À id. 66709411, a Defesa apresentou pedido de retificação da resposta à acusação, a fim de indicar duas testemunhas. [...]
Recebo a retificação da resposta à acusação e, por verificar que não estão presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de ordem material ou processual que possa impedir o processamento do feito e determino o prosseguimento do feito com a devida instrução processual. [...]
Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de dezembro de 2021, às 14h, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual será realizada por meio de videoconferência.” (fls. 662/666).
Em 29.11.2021, o órgão da Defensoria Pública reiterou pedido de análise do pleito de acesso ao aparelho celular do apelante, o qual encontra-se apreendido (fls. 669).
Em 2.12.2021, a Juíza singular assim decidiu:
“A Defesa, à id. 66709411, retifica a resposta à acusação, aduzindo que realizou entrevista com o acusado Antônio José Soares, o qual manifestou interesse na oitiva de mais 02 (duas) testemunhas, justificando que o réu possui dificuldade de indicar o nome completo e os demais dados das testemunhas. Afirma que os dados telefônicos da testemunha Etelviva está registrado no aparelho celular da ré Nai Yoshiko, por sua vez, os dados da testemunha Jânio se encontram no aparelho telefônico do réu. Requer-se a autorização para que os réus tenham acesso aos aparelhos de telefonia celular apreendidos, ainda que de maneira vigiada, somente para lhes permitir a colheita do telefone das testemunhas. [...]
Conforme se verifica, busca a Defesa a inclusão de novas testemunhas após a apresentação da resposta à acusação, bem como acesso aos aparelhos telefônicos dos réus, a fim de captar os dados das referidas testemunhas.
Conforme se verifica, busca a Defesa a inclusão de novas testemunhas após a apresentação da resposta à acusação, bem como acesso aos aparelhos telefônicos dos réus, a fim de captar os dados das referidas testemunhas. Em regra, o Ministério Público tem o dever de apresentar o rol de testemunhas na denúncia e a Defesa, na resposta à acusação. A possibilidade de substituição de testemunha, se dá segundo o qual, depois de apresentado o rol, a parte pode substituir a testemunha que falecer; que, por enfermidade, não estiver em condições de depor; ou que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada. No caso dos autos, não restou demonstrado que a inclusão de novas testemunhas se insira nas hipóteses acima, razão pela qual operou-se a preclusão consumativa. [...]
Assim, considerando a apresentação extemporânea das testemunhas, indefiro o pedido da Defesa.” (Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza singular - fls. 684/686).
Pois bem.
A negativa de inclusão de novas testemunhas, a serem arroladas pela Defesa, está motivada na preclusão consumativa, visto que o pedido fora formulado extemporaneamente.
De fato, a Defensoria Pública foi citada em 24.8.2021, apresentou resposta à acusação no dia 18.10.2021 e protocolizou pedido de inclusão de novas testemunhas apenas no dia 29.11.2021, ou seja, fora do prazo legal.
O c. STJ possui entendimento de que “o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão” (STJ, AgRg no RHC no 139.127/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.3.2021; AgRg no HC no 631.196/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 17.8.2021).
No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:
“É cediço que o rol de testemunha deve ser apresentado pela defesa na resposta à acusação nos moldes do art. 396-A do Estatuto Processual Penal, de modo que não apresentado no momento apropriado para arrolar testemunhas precluso está o pedido de inquirição de testemunhas.” (N.U 1002781-63.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 19.4.2021)
“[...] prevê o Código de Processo Penal que o rol de testemunhas deve ser apresentado, sob pena de preclusão, na própria denúncia, para o Ministério Público, e na resposta à acusação, para a defesa. No caso vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, ante a preclusão temporal desta faculdade processual. [...] Havendo a preclusão temporal, a indicação de testemunhas do juízo, prevista no art. 209 do Código de Processo Penal, não constitui direito subjetivo da parte, mas sim uma faculdade do magistrado, na qual determinará, se entender necessário à busca da verdade real, a oitiva de testemunhas distintas daquelas arroladas inicialmente.” (N.U 1016410-07.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 25.10.2021)
Por outro lado, a Defesa sequer indicou a pertinência da prova oral [oitiva de “Janio” e “Etelvina”], limitando-se a asseverar que o paciente ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA, em seu interrogatório policial, se referiu a pessoa identificada tão somente como “Janio”. Em outras palavras, não resultou demonstrado se as referidas testemunhas presenciaram o homicídio, se têm conhecimento acerca da dinâmica do fato criminoso ou mesmo se poderiam confirmar algum álibi ou linha de defesa dos pacientes.
O deferimento da prova testemunhal se inclui na esfera de discricionariedade do magistrado processante (STJ, RMS 52.413/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 31.5.2017), de modo que inexiste constrangimento ilegal se “a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da indigitada oitiva” (N.U 1006149-80.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 11.6.2021).
Ademais, “eventual conclusão por este Tribunal acerca da indispensabilidade da prova oral cuja produção se almeja demandaria amplo revolvimento do acervo fático-probatório do feito correlato, incompatível com o rito célere e sumário do writ.” (TJMT, N.U 1014113-27.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 9.9.2021).
Por outro lado, verifica-se que a localização das referidas testemunhas somente seria possível por meio de ligação telefônica, a partir de números supostamente gravados nos aparelhos celulares dos pacientes. Vale dizer, a identificação das referidas testemunhas mostra-se incerta, a elidir a conveniência processual da diligência requerida [“liberação dos aparelhos de contato para possibilitar a verificação dos contatos telefônicos das testemunhas”].
Nesse quadro, não se evidencia, em sede liminar, cerceamento de defesa apto a ensejar a suspensão cautelar da audiência de instrução e julgamento.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO